Tribunal: TJSP
Processo: 2148794-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida em embargos à execução e ação monitória para o prosseguimento da ação de execução.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Como, na espécie, (a) a sentença julgou procedente, em parte, a ação monitória, constituindo o título executivo judicial, nos termos nela estabelecidos, foi mantida no julgamento da

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que determinou aguardar o trânsito em julgado da sentença proferida em embargos à execução e ação monitória para o prosseguimento da ação de execução.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Como, na espécie, (a) a sentença julgou procedente, em parte, a ação monitória, constituindo o título executivo judicial, nos termos nela estabelecidos, foi mantida no julgamento da apelação, por Acórdão, não transitado em julgado e passível de recurso sem efeito suspensivo, (b) é de reconhecer que é inadmissível o cumprimento definitivo da sentença, na forma do art. 523, do CPC/2015, com correspondência no art. 475-J, do CPC/1973, mas cabível o cumprimento provisório, nos termos do art. 520, do CPC/2015, com correspondência no art. 475-O, do CPC/1973, que pode ser processada independentemente de caução em momento anterior a atos possam implicar em risco de dano irreparável, como alienação de domínio, transferência de posse ou levantamento de dinheiro (CPC/2105, art. 520, IV, com correspondência no art. 475-O-III, do CPC/1973), (c) de rigor, a reforma da r. decisão agravada, para admitir a instauração do cumprimento provisório da sentença, proferida nos autos da ação monitória, independentemente de caução, cuja necessidade de prestação deverá ser aferida na ocorrência das hipóteses previstas no inciso IV, do art. 520, do CPC.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Como "é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julga improcedentes os embargos" (Súmula 317/STJ), de rigor, a reforma da r. decisão agravada, para admitir o processamento da execução por título extrajudicial como definitiva.
RECURSO – Reforma da r. decisão agravada é a determinação do prosseguimento do cumprimento provisório de sentença da ação monitória e da execução definitiva por título extrajudicial, sem seus trâmites legais, com processamento do pedido de adjudicação formulado pela parte agravante, que não prescinde da oitiva da parte devedora (CPC, art. 876, § 1o), e apreciação pelo MM Juízo da causa, decidindo como entender de direito.
Recurso provido.